Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705556-54.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRUNO ARRETCHE MARQUES DECISÃO Analiso o pleito formulado no Id. 40749534. A peticionante objetiva a substituição processual, alegando sub-rogação no direito em que se funda a lide. Os documentos juntados pela peticionante, entretanto, conforme destacado no despacho de Id. 40817905, não demonstram a efetiva cessão dos direitos objeto destes autos, eis que não fazem referência expressa ao contrato que materializa a petição, daí porque determinei, no mesmo despacho, que viessem aos autos os documentos que comprovassem efetivamente o direito pleiteado, optando a peticionante, porém, por quedar-se inerte. Deste modo, não comprovada a efetiva cessão do direito, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Certifique-se eventual trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte (Id. 39773046) adotando-se, oportunamente, as providências de praxe. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora